Tribunal: CARF
Processo: 13005.000350/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.000350/2010-58
ACÓRDÃO
1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZA STRUECKER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade
que o Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a
ocorrência das hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não
se sujeita ao juízo discricionário da autoridade fiscal.
LUCRO ARBITRADO. APLICABILIDADE.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. SUMULA CARF no 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
DECLARAÇÃO. VALIDADE. ENTREGA. PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA
CARF no 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-70.576 (fls. 194/200),
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação.
Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados autos de infração
formalizando a exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS e
do Programa de Integração Social - PIS, através dos quais se constituiu crédito tributário, referente
ao segundo semestre de 2005, no valor total de R$ 208.329,99, incluídos multa de ofício e juros de
mora.
A empresa deixou de declarar as receitas auferidas com a revenda de mercadorias,
bem como deixou de recolher o imposto devido. Com base nas informações das notas-fiscais
contidas no livro registro de saídas, chegou-se ao total de receita bruta de R$ 1.352.493,96, sobre
o qual foi aplicada a alíquota de 9,6% para apuração do lucro arbitrado, seguindo o disposto nos
Arts. 518, 519 532 e 537 do Decreto 3000/99 — RIR/99.
Intimada a apresentar os documentos requisitados no Termo de Inicio,
providenciou apena uma parte qual seja: contrato social e alterações, livro registro de entradas e
saídas de mercadorias. Deixando de entregar os livros diário e razão, motivo pelo qual a
autoridade fiscal se viu obrigada a fazer a apuração do resultado pelo lucro arbitrado, conforme
dispõe o Art. 530, III do Decreto no 3.000/99 — Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
3
Informou a fiscalização que a contribuinte teria entregado a Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e o Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais — DACON zerados relativos ao ano calendário 2005.
Relatou a autoridade lançadora a existência de notas-fiscais (obtidas em
estabelecimento de terceiro) e que o livro registro de saídas apresentado demonstraria operações
comerciais de vendas de mercadorias, totalizando uma receita bruta de R$ 1.352.493,96 no
segundo trimestre de 2005, que foram utilizadas para o arbitramento realizado:
Desta forma, a receita bruta auferida pela empresa, no segundo trimestre do ano
de 2005, foi obtida por meio da soma de todas as notas-fiscais constantes do livro
registro de saídas apresentado sob intimação, cujas cópias são juntadas As folhas
34/37.
Segundo o Relatório da Ação Fiscal (RAF), apesar do contribuinte ter formalizado a
dissolução com registro do distrato, o qual prevê a liquidação e partilha dos bens, essa dissolução
ocorreu de forma irregular, pois deixaram de ser apuradas e quitadas as dívidas tributárias,
enquadrando-se no disposto no art. 207, V e § Único, III do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, que considera extinta irregularmente a pessoa jurídica que deixa de funcionar sem
proceder à sua liquidação, ou sem apresentar a declaração de rendimentos no encerramento da
liquidação.
No tocante à caracterização da solidariedade passiva, esclarece o RAF que, embora
a sra. Luiza Struecker fosse, formalmente, a sócia gerente à época dos fatos, foram observadas
evidências que indicam que a administração era, de fato, conduzida pelo Sr. Edenor André
Struecker, ex-sócio gerente e pai de Luiza.
O Sr. Edenor Struecker é sócio fundador da sociedade, com 50% do capital em
07/2002, vindo a consolidar-se como majoritário a partir da terceira alteração contratual, em
09/2003.
Em 06/2004, transferiu a totalidade de suas cotas, 82% do total do capital social,
para sua filha Luiza Struecker, que, formalmente, passou a ser a administradora.
Elencando vários fatos e indícios que colocam em xeque o afastamento do Sr.
Edenor Struecker da gerência da empresa, concluiu a fiscalização ter ficar evidenciado que ele
manteve seu poder de decisão sobre a condução dos negócios da sociedade, sendo, portanto,
considerado, neste auto de infração, como sócio de fato e sujeito passivo solidário do crédito
tributário lançado de ofício, razão pela qual o lançamento foi efetuado em seu nome e em nome
da sócia gerente constante no contrato social à época dos fatos, Sra. Luiza Struecker, tendo sido
lavrados os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária (folhas 47 e 48).
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, os responsáveis solidários passivos, apresentaram impugnação
(folhas 114, 115, 188 e 189), nas quais trazem as mesmas alegações, abaixo resumidas:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
4
PRELIMINAR
Afirma que o crédito tributário devido, relativo ao 2.° trimestre de 2005, foi
totalmente recolhido, conforme informações prestadas na DACON e na DCTF, entre os quais o PIS
e a COFINS, pelo sistema não cumulativo, sendo o IRPJ e a Contribuição Social apurados conforme
balancete do período, com resultado negativo, sendo a apuração destes dois tributos sem imposto
a pagar, pelo sistema de tributação pelo Lucro Real.
MÉRITO
Aduz que o regime de tributação adotado pela empresa era o Lucro Real e, além
disso, que foram recolhidos os tributos apurados e informados em seus respectivos vencimentos
(os que eram devidos), conforme documentos em anexo - cópias dos DARFs pagos e do
Balanço/DRE do período, com resultado negativo.
O contribuinte manifesta sua discordância com o Regime de Apuração pelo Lucro
Arbitrado adotado, sendo que nenhuma das informações acima foram consideradas pelo auditor
fiscal, que tinha meios de verificá-las nos sistemas da Receita Federal.
Documentos Anexados às Impugnações:
▪ Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) - 2o trimestre de
2005, transmitido em 21/01/2010 (folha 135);
▪ Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) - 1o semestre de
2005 (folha 136);
▪ Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARFs - Períodos de
apuração 31/05/2005 e 30/06/2005 - Códigos da Receita 5856 (COFINS) e 6912
(PIS) (folhas 143 a 146), recolhidos em 15/06/2005 e 15/07/2005;
▪ Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício - 2o trimestre de
2005 (folhas 148 a 150);
▪ Livro Diário no 03 - 1o semestre de 2005 - Registrado em 24/05/2010 (folhas 158
a 162)
▪ Livro Apuração de Lucros e Resultados (LALUR) - 2005 (folhas 163 a 165);
▪ Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) – 2006 (Retificadora),
transmitida em 25/05/2010 (folhas 166 a 170).
DA DECISÃO
A d. DRJ rejeitou a preliminar suscitada porque as declarações retificadoras e a
escrita contábil apresentados extemporaneamente não poderiam ser considerados para modificar
o lançamento fiscal.
Assim sendo, resta correto o procedimento adotado pela fiscalização, mediante o
lançamento dos tributos devidos apurados pelo arbitramento do lucro com base
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
5
nos valores das notas fiscais obtidas em estabelecimento de terceiro e
confirmadas pelo Livro de Registro de Saídas.
No mérito, já rejeitadas as alegações quanto ao procedimento de arbitramento, a
partir da apresentação de 4 Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARFs: 2
referentes à COFINS (R$ 16.274,78 e R$ 12.207,09) e 2 referentes ao PIS (R$ 3.533,34 e R$
2.650,22), recolhidos em época própria, o lançamento foi retificado, ocasião em que foram
devidamente alocados os respectivos pagamentos.
Já, com relação aos demais tributos que compõem o crédito tributário, nada há a
ser alterado, ficando o crédito tributário assim constituído:

Esclareceu a d. DRJ a definitividade das conclusões fiscais acerca da dissolução
irregular e da responsabilidade solidária, porque não houve qualquer contestação quanto a estes
pontos:
Quanto às demais ocorrências apontadas pela fiscalização - a dissolução irregular
da sociedade e a imputação de responsabilidade solidária a Edenor Struecker e
Luiza Struecker -, as impugnações não as questionam, o que implica em sua
consolidação no campo administrativo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A contribuinte foi cientificada do Acórdão DRJ/RPO no 10-70.576 (fls. 194 a 200),
conforme AR de folha 209 e protocolou, em 22/11/2017 (Protocolo de folha 212), o Recurso
Voluntário de folhas 212 a 232, assim sintetizado
Para a Recorrente o julgador da r. Decisão teria conhecimento dos valores de
tributos informados em DCTF, bem como da ocorrência de prejuízo no período examinado pelo
Fisco, vez que o Livro Diário e Declaração do Imposto de Renda -DIPJ, anexados à impugnação,
demonstrariam de forma clara e inquestionável que nada era devido de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de COFINS e de PIS.
Assim, no seu entendimento a autoridade julgadora “...trilhando o caminho mais
fácil e abstraindo-se da verdade material, desrespeitando o artigo 148 do CTN, maculando os
princípios da legalidade e do direito da ampla defesa e do contraditório...”, teria considerado
correto o procedimento adotado pela fiscalização, mediante o lançamento dos tributos devidos
apurados pelo arbitramento do lucro com base nos valores das notas fiscais obtidas em
estabelecimentos de terceiros e confirmadas pelo Livro de Registro de Saídas.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
6
Sustentou que o arbitramento não constitui uma modalidade de lançamento, mas
uma técnica, um critério substitutivo que a legislação permite, excepcionalmente, quando o
contribuinte não cumpre com seus deveres de manter a contabilidade em ordem e em dia e de
apresentar as declarações obrigatórias por lei. E mais:
O arbitramento não tem o caráter punitivo que o fisco lhe conferiu, pois a
recorrente, ao promover a regularização da escrita contábil e apurar o montante
tributável ou o prejuízo de acordo com as determinações do Regulamento do
Imposto de Renda, reconheceu o equívoco e forneceu os elementos de
investigação que tornariam possível a descoberta da verdade material, ainda que
na fase de impugnação do lançamento.
A Recorrente defendeu que a norma do art. 148 do CTN tem o escopo de
“aproximar os valores arbitrados o máximo possível da verdadeira base de cálculo do tributo, na
medida em que o direito ao contraditório limita a discricionariedade da autoridade fiscal”.
Firma-se uma presunção relativa quanto à tributação com base no arbitramento,
porquanto o contribuinte sempre poderá fazer prova em contrário.
Para a Recorrente a conduta do fisco, na hipótese em exame, teria desvirtuado “...o
princípio da finalidade que norteia os atos administrativos, pois ignorou os elementos oferecidos
pelo contribuinte, ao contestar o lançamento, não se efetivando o contraditório”.
Asseverou que o art. 148 do CTN não encerraria a possibilidade de prova em
contrário no momento de formação do lançamento; pois o legislador teria estendido a garantia do
contraditório também à ocasião posterior ao arbitramento. Este seria o espírito do dispositivo,
quando estabelece: “...ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa
ou judicial.”
Portanto, no entendimento da Recorrente o desate da controvérsia perpassaria,
necessariamente, pela legalidade do lançamento por arbitramento, cujo regramento se encontra
no art. 148 do CTN.
O pressuposto para que a autoridade fiscal se valha do arbitramento é a
omissão do sujeito passivo ou a irregularidade das declarações, esclarecimentos
ou documentos que devem ser utilizados para o cálculo do tributo. Se a
contabilidade da empresa não for confiável ou houver ausência de dados que
possibilitem apurar a base de cálculo real do imposto de renda, o CTN outorga ao
fisco a faculdade de realizar a aferição indireta, arbitrando o valor do lucro
tributável.
Para a Recorrente o arbitramento não:
constitui uma modalidade de lançamento, mas uma técnica, um critério
substitutivo que a legislação permite, excepcionalmente, quando o contribuinte
não cumpre com seus deveres de manter a contabilidade em ordem e em dia e de
apresentar as declarações obrigatórias por lei.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
7
Aduziu ainda que o arbitramento não teria o caráter punitivo que o fisco lhe
conferiu, pois, no presente caso, teria sido promovida a regularização da escrita contábil,
apurando-se o montante tributável de acordo com as determinações do Regulamento do Imposto
de Renda, sendo que a Recorrente teria reconhecido o equívoco e fornecido os elementos de
investigação que tornariam possível a descoberta da verdade material, ainda na fase de
impugnação do lançamento.
Para a Recorrente mesmo se excedido o prazo legal concedido, mas corrigido, antes
do encerramento da ação fiscal, as incorreções, as omissões e regularizada a contabilidade, “...não
se sobrepõe ao direito, legalmente assegurado, de avaliação contraditória, ainda na via
administrativa.”
Asseverou que o fisco deveria buscar sempre aproximar-se da realidade econômica
da matéria tributável, valendo-se dos meios de pesquisa ao seu alcance. Somente quando
restarem eliminadas todas as possibilidades de descoberta direta da base real do tributo, legitima-
se o arbitramento.
No caso em tela, a recorrente ao impugnar o lançamento, corrigiu os vícios
encontrados pela fiscalização apresentando o Livro Diário, a DIPJ e DACON retificadas , a
autoridade julgadora deveria, portanto, apreciar livros e documentos, a fim de verificar o valor
probatório dos mesmo e se condizem com as determinações legais e o montante tributável
apurado está correto.
No entanto, a autoridade julgadora desconsiderou as provas apresentadas pela
recorrente, utilizando-se impropriamente e incorretamente do art. 138 do CTN, para dar a
presumida legalidade à sua decisão.
Outrossim, o lançamento, por certo, é ato singular, não se confundindo com o
procedimento administrativo, embora algumas vezes seja precedido de atos
preparatórios.
Para a Recorrente, o julgamento de 1a instância administrativa quando
desconsidera a documentação submetida à análise da autoridade julgadora violaria o
contraditório, retirando o substrato de legitimidade do ato de lançamento.
Afirmou a Recorrente que no caso tela, em razão do prazo exíguo, não teve
condições de reenviar as declarações solicitados no prazo estabelecido, somente o fazendo por
ocasião da apresentação da impugnação.
Para a Recorrente haveria uma inconsistência no julgamento, “...ora questionado,
onde diz que o cumprimento posterior das obrigações acessórias poderia se dar mediante
denúncia espontânea, mas nunca após o início do procedimento fiscal e, por isso o lançamento
tributário deveria de dar mediante o arbitramento do lucro.”
Segundo a Recorrente seria sabido que “...a denúncia espontânea relativamente ao
cumprimento das obrigações acessórias não é legalmente admitida.”
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
8
Com efeito, se fosse possível aplicar o benefício para tais obrigações acessórias ,
os prazos seriam desmoralizados e não haveria incidência de multa na entrega das
declarações (DIPJ e DACON) fora do prazo legal.
A partir de uma ementa, do STJ, colacionada seria uma “...tentativa inútil, com base
no art. 138 CTN, de dar legalidade a exigência tributária, ora combatida, vez que a mesma de
acordo com o art. 148 do CTN, dos princípios da verdade material, da legalidade e da ampla defesa
e do contraditório é totalmente improcedente.”
Por fim é de se esclarecer que em nenhum momento a recorrente fez denúncia
espontânea relativamente a tributos, pois as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais foram entregues e os débitos declarados foram pagos no
prazo legal, e logicamente, em relação às obrigações acessórias não houve
apresentação de denúncia espontânea, por não ser legalmente admitida.
Afirmou a Recorrente que a exigência tributária, ora combatida, seria decorrente
da ilegal de apuração do IRPJ e CSLL, com base em arbitramento, “...vez que provas apresentadas
aos Julgadores da 1a Instância Administrativa, as quais foram desconsideradas sob o pretexto de
estarem em descordo com o art. 138 do CTN, comprovam de forma contundente e irretorquível
de que não houve omissão de receitas e tampouco deixou de recolher os tributos e contribuições
devidos”.
A norma do art. 148 do CTN tem o escopo de aproximar os valores arbitrados o
máximo possível da verdadeira base de cálculo do tributo, na medida em que o
direito ao contraditório limita a discricionariedade da autoridade fiscal.
Firma-se uma presunção relativa quanto à tributação com base no arbitramento,
porquanto o contribuinte sempre poderá fazer prova em contrário.
A conduta da autoridade julgadora , na hipótese em exame, desvirtuou o princípio
da finalidade que norteia os atos administrativos, pois ignorou o objetivo em vista
do qual foi editado o dispositivo legal.
Cita doutrina.
Citando ementa do TRF4 traz o entendimento de que “...os valores arbitrados pelo
fisco a título de lucro arbitrado não poderiam subsistir em razão de a autoridade administrativa
responsável pelo julgamento não ter levado em consideração, no âmbito administrativo, a
documentação apresentada pela sociedade empresária fiscalizada que lhe daria condições de
apurar a real base de cálculo do tributo devido.”
Para a Recorrente a conduta da autoridade administrativa teria desvirtuado “o
princípio da finalidade que norteia os atos administrativos, pois ignorara o objetivo em vista do
qual foi editado o dispositivo legal é de escopo de aproximar os valores arbitrados o máximo
possível da verdadeira base de cálculo do tributo, na medida em que o direito ao contraditório
limita a discricionariedade da autoridade fiscal”.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
9
O que se observa é que a autoridade administrativa pretende, ao não analisar a
documentação que foi apresentada pela contribuinte por ocasião da tentativa de
regularização de sua situação fiscal, imputar-lhe, por presunção, um montante
que entende derivar da provável base de cálculo do tributo, ao fundamento de
que a recorrente não havia regularizado sua situação, mesmo tendo sido
notificada, e somente apresentá-la por ocasião da impugnação.
Defendeu que a jurisprudência do STJ refletiria o “...entendimento de que o
arbitramento do lucro tem que observar o princípio da verdade real, de tal sorte que, no prazo
para impugnação dos valores arbitrados, deve a autoridade administrativa levar em consideração
a documentação apresentada pelo contribuinte ou responsável tributário.”
Por fim, diante dos fundamentos apresentados, das provas acostadas à impugnação
e da jurisprudência colacionada, restaria evidente que o crédito tributário deve ser anulado por
ter desrespeitado o art. 148 do CTN, o princípio da verdade material, e o princípio da ampla defesa
e do contraditório.
DO PEDIDO
Diante de todas as razões expostas, a Recorrente requer a este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF-, que reforme totalmente a Decisão combatida, para
anular os autos de infração e o crédito tributário deles resultantes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte LUIZA STRUECKER.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litigio instaurado cinge-se ao arbitramento realizado pela fiscalização, nas sua
palavras:
A empresa deixou de declarar as receitas auferidas com a revenda de
mercadorias, bem como deixou de recolher o imposto devido. Com base nas
informações das notas-fiscais contidas no livro registro de saídas, chegou-se ao
total de receita bruta de R$ 1.352.493,96, sobre o qual foi aplicada a alíquota de
9,6% para apuração do lucro arbitrado, seguindo o disposto nos Arts. 518, 519
532 e 537 do Decreto 3000/99 — RIR/99.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
10
Intimada a apresentar os documentos requisitados no Termo de Inicio,
providenciou apena uma parte qual seja: contrato social e alterações, livro
registro de entradas e saídas de mercadorias. Deixando de entregar os livros
diário e razão, motivo pelo qual a autoridade fiscal se viu obrigada a fazer a
apuração do resultado pelo lucro arbitrado, conforme dispõe o Art. 530, III do
Decreto no 3.000/99 — Regulamento do Imposto de Renda.
Informou a fiscalização que a contribuinte teria entregado a Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e o Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais — DACON zerados relativos ao ano calendário
2005.
Relatou a autoridade lançadora a existência de notas-fiscais (obtidas em
estabelecimento de terceiro) e que o livro registro de saídas apresentado
demonstraria operações comerciais de vendas de mercadorias, totalizando uma
receita bruta de R$ 1.352.493,96 no segundo trimestre de 2005, que foram
utilizadas para o arbitramento realizado...
Para a Recorrente o arbitramento não poderia prosperar porque ao impugnar o
lançamento teria corrigido os vícios encontrados pela fiscalização apresentando o Livro Diário, a
DIPJ e DACON retificadas, de modo que a autoridade julgadora deveria, apreciar livros e
documentos, a fim de verificar o valor probatório dos mesmo e se condizem com as
determinações legais e o montante tributável apurado está correto.
Por fim, diante dos fundamentos apresentados, das provas acostadas à
impugnação e da jurisprudência colacionada, restaria evidente que o crédito
tributário deve ser anulado por ter desrespeitado o art. 148 do CTN, o princípio da
verdade material, e o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Pois bem.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes,
Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do
artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem elucidar o
tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
11
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
E mais recentemente o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que Superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva das
súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
denominada Código de Processo Civil – CPC, verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é obrigatória,
conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional - CTN.
No que tange ao arbitramento dos lucros, reconhece a Recorrente que,
regularmente intimada, efetivamente, deixou de apresentar à Fiscalização diversos documentos
solicitados, apresentado-os somente em sede de impugnação:

Com efeito, a ação fiscal teve seu marco inicial na data de 18/12/2009, quando o
contribuinte foi notificado do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF (vide folhas 30 e 31)
e os seguintes documentos foram apresentados:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
12
1) Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON - 2o trimestre
de 2005, transmitido em 21/01/2010;
2) Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARFs - Períodos de
apuração 31/05/2005 e 30/06/2005, relativos à COFINS e ao PIS, recolhidos em
15/06/2005 e 15/07/2005;
3) Livro Diário no 03 - 1.o semestre de 2005 - Registrado em 24/05/2010; e;
4) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ 2006 - Retificadora -,
transmitida em 25/05/2010.
Não obstante, alega a suplicante que o arbitramento não se mantem ainda que se
excedido o prazo legal concedido para a apresentação de documentos, conquanto corrigidas as
omissões e regularizada a contabilidade antes do encerramento da ação fiscal, as incorreções.
Não merece acolhida a pretensão da Recorrente.
Por certo que a regra é o lançamento de acordo com o regime de tributação.
Contudo, há casos em que não é possível efetuar o lançamento de acordo com o
regime de tributação, ocasião em que a fiscalização pode determinar o imposto devido com base
no critério do lucro arbitrado.
Ou seja, o arbitramento nada mais é do que uma técnica de apuração da base
tributável, quando, entre outras situações, o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Foi exatamente o que se deu no caso em tela quando o arbitramento do lucro
decorreu exclusivamente do fato de que o contribuinte, notificado a apresentar os livros e
documentos da sua escrituração, deixou de apresentá-los.
Diante da situação descrita, o arbitramento do lucro se faz necessário tendo em
vista que o contribuinte, apesar de regularmente notificado a apresentar os livros e documentos
da sua escrituração, conforme o Termo de Início do Procedimento Fiscal e dos Termos de
Intimações Fiscais posteriores, deixou de apresenta-los, conforme preceitua o art. 530, do Decreto
3.000/1999 (RIR/99).
Nesta toada, nos autos o lançamento se dá por arbitramento, pela falta da
escrituração regular que permitisse outra forma de apuração e realiza-se em respeito ao principio
da verdade material e da estrita legalidade.
Como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional, não compete à autoridade fiscal nem ao julgador administrativo, determinar outra
forma de proceder, quando os fatos se subsumem a norma, não sendo possível o desvio do seu
comando.
Ou seja, ante a desídia da Impugnante que deixou de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o imposto devido teve que ser
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
13
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, conforme determina o art. 530, III do
RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...);
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)(g.n.)
Destarte, ao contrário do defendido pela Recorrente, a receita bruta é conhecida
extraída do livro de registro de saídas apresentado, onde restou demonstrado que houve
operações comerciais de vendas de mercadorias, totalizando uma receita bruta de R$
1.352.493,96 no segundo trimestre de 20051, remetendo à aplicação do art. 532 do RIR/99:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Nesse diapasão, a obrigação do contribuinte, se quiser manter-se dentro dos
regimes de apuração do lucro real e do lucro presumido, é a de manter a escrituração nos termos
da legislação comercial e fiscal (artigos 251 e 527 do RIR/99); e tal obrigação não é resultado de
mero formalismo legislativo, mas resultado do fato de que a apuração da matéria tributária,
naqueles regimes de tributação, é feita no âmbito, justamente, da escrituração, para depois ser
transcrita nas declarações a serem apresentadas ao órgão fazendário.
Vejamos que as receitas levadas à apuração do lucro arbitrado foram os valores de
operações comerciais realizadas pela Recorrente. Não se pode esquecer que os percentuais do
lucro arbitrado estão previstos em lei, e se o contribuinte não quiser se subordinar a eles deve
cuidar de cumprir os requisitos para poder permanecer dentro do lucro real.
No tocante ao arbitramento, destacamos que conforme determinação expressa
pelo CTN (artigo 44) a base de cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.

1 10. A contribuinte entregou a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais — DACON zerados relativos ao ano calendário 2005, porém,
assim como as notas-fiscais acessadas em estabelecimento de terceiro, o livro registro de saídas apresentado pela
fiscalizada demonstra que houve operações comerciais de vendas de mercadorias, totalizando uma receita bruta de
R$ 1.352.493,96 no segundo trimestre de 2005.
11. Desta forma, a receita bruta auferida pela empresa, no segundo trimestre do ano de 2005, foi obtida por meio da
soma de todas as notas-fiscais constantes do livro registro de saídas apresentado sob intimação, cujas cópias são
juntadas As folhas 34/37. (e-fl. 25).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
14
Assim também define o RIR/99, vejamos:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data
de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo
IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no
5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 1o).
Assim, o lançamento, ao usar no cálculo da exigência o arbitramento, adota uma
forma de tributação prevista na legislação de regência.
E nem mesmo a apresentação posterior de documentos e da própria escrituração
teriam o condão de afastar o arbitramento do lucro, consoante mansa e pacífica jurisprudência
administrativa. A matéria, inclusive, se encontra há muito sumulada pelo atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Veja-se o enunciado da Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Da simples leitura do enunciado supra, depreende-se claramente que a apresentação
a posteriori de documentos da escrituração ou mesmo a escrituração não tem o condão de invalidar
o arbitramento do lucro promovido pela autoridade fiscal, revelando-se desarrazoada as teses
suscitadas pela Recorrente.
Com efeito, extrai-se do entendimento sumulado verdadeira proteção ao trabalho
fiscal, na medida em que inibe embaraço à fiscalização, consistente na negativa de atendimento às
sucessivas intimações fiscais, durante os trabalhos de auditoria.
Ora, a não apresentação de escrita contábil impossibilita a apuração do lucro real
e, por consequência, a verificação se o contribuinte pagou o tributo devido. Daí a autorização legal
para o arbitramento do lucro.
É sabido, o ato administrativo de lançamento é um ato vinculado, exigindo-se para
sua validade o atendimento a certos pressupostos objetivos (no caso, a ocorrência das hipóteses
previstas em lei para o arbitramento do lucro) e também subjetivos, (competência do agente, etc).
Todavia, uma vez atendidos esses pressupostos objetivos e subjetivos, isto é,
regularmente constituído, o crédito somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional.
Vejamos que não se pode admitir que a posterior apresentação documental, isto é,
o arrependimento, torne nulo o trabalho fiscal. Admitir-se o contrário, equivaleria a um
arbitramento condicional, não previsto em lei ou, ainda, implicaria em dizer-se que o ato
administrativo de lançamento ficaria sem efeito, quando o contribuinte, após autuado,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.571 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.000350/2010-58
15
comprovasse possuir escrita e se dispusesse a apresentá-la, o que, convenhamos, por afrontar a
lógica e o bom senso, somente seria admissível se a lei expressamente o dissesse.
À luz das normas vigentes, não há lugar para qualquer regularização, uma vez
lavrado o Auto de Infração, e qualquer tentativa interpretativa em sentido contrário, além de ficar
desprovida de consistência jurídica, também não seria salutar do ponto de vista da política e
administração tributárias.
Nem mesmo as Declarações apresentadas após o inicio do procedimento fiscal teriam
o condão de alterar o lançamento, porque o entendimento consolidado no âmbito deste e. CARF,
por meio da Súmula CARF no 33, é de que as mesmas não produzem quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeito, pois, as razões de Recorrente da contribuinte sobre o tema do
arbitramento dos lucros e, consequentemente, ficam prejudicados (1) o exame da alegação de
ofensa ao art. 148 do CTN; e (2) o exame dos livros e documentos apresentados pela contribuinte
junto com sua peça de defesa.
Dessa forma, agiu corretamente, a Autoridade Fiscal ao proceder à apuração, com
base no Lucro Arbitrado, do imposto e das contribuições devidos pelo contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 251
DF CARF MF
Original